Tribunal: TCU
Processo: 023.670/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7137/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.670/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Rauber Gonçalves (XXX.294.030-XX); Heitor Roberto Dias Francischini (XXX.252.528-XX); Maralise da Silva Vidal (XXX.160.980-XX); Michel Alves da Silva (XXX.861.820-XX); Paola Stuker (XXX.544.030-XX); Reginaldo Gonçalves Moraes (XXX.394.200-XX); Silvana Correa Pinto (XXX.670.800-XX); Thieli Smidt Gabbi (XXX.483.520-XX); Tiago Oliveira Weber (XXX.727.270-XX); Willian Tiago Prants (XXX.306.549-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.